Tribunal: CARF
Processo: 10480.720588/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720588/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.923 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
M & C PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO.
CONTAGEM.
INÍCIO.
REQUISITO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.
A contagem do prazo prescricional se inicia com a constituição definitiva do
crédito tributário, a qual, em caso de instauração de litígio pelo contribuinte
autuado, dar-se-á quando da notificação do julgamento que encerrar o
contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe lavrou-se auto de infração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica, cujos fatos geradores ocorreram nos 1o ao 4o trimestres de 2005. A ora
Recorrente foi notificada do lançamento de ofício em 26 de março de 2010.
Sobreveio impugnação, que veio a ser julgada parcialmente procedente em 15 de
setembro de 2017, pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC. O correspondente Acórdão 07-40.588 recebeu a ementa colacionada a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720588/2010-08
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.923 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720588/2010-08

Comprovado nos autos a falta de recolhimento do imposto e do adicional do IRPJ, deve
ser mantido o auto de infração que exige o valor devido, deduzindo-se o valor do
imposto retido na fonte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos de falta de pagamento, o tributo lançado de ofício será acompanhado, em
regra, de multa de 75% (setenta e cinco por cento), calculada sobre a totalidade ou
diferença de tributo não recolhido.
Os valores exigidos de ofício, os exonerados e os mantidos pelo colegiado a quo
foram assim consolidados no voto condutor da decisão recorrida:
Tributo
IRPJ
Valor Auto de
Infração (principal)
Valor
exonerado
Valor
mantido
1° TRIM
1.141,86
92,69
1.049,17
2° TRIM
4.237,69
603,76
3.633,93
3° TRIM
6.889,08
510,08
6.379,00
4° TRIM
11.574,81
-
11.574,81
Total
23.843,44
1.206,53
22.636,91
Volta-se a Recorrente ao CARF, alegando: (i) que entre a ocorrência dos fatos
geradores e a ciência da decisão recorrida decorreram 12 (doze) anos, razão pela qual a cobrança
estaria prescrita; (ii) que a multa exigida de ofício, com vencimento em 27 de abril de 2010,
também estaria prescrita, posto que já teriam se passado 7 (sete) anos quando de sua ciência do
acórdão combatido, em 2017; e (iii), para fundamentar seus argumentos, lança mão dos arts. 150,
§ 4o, e 174 do Código Tributário Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A Recorrente equivocadamente invoca o § 4o do art. 150 do CTN ao alegar a
prescrição. É que o dispositivo em tela estabelece o prazo decadencial para que a Fazenda
Pública constitua o crédito tributário mediante lançamento de ofício.
Ora, o fato gerador da obrigação tributária mais antigo ocorrera em 31 de março
de 2005 e a constituição do crédito tributário se dera em 26 de março de 2010, com a ciência do
auto de infração pelo contribuinte, não mais se aplicando à espécie a decadência.
A ação para cobrança do crédito tributário, sim, prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do CTN).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.923 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720588/2010-08

Ocorre que a impugnação formulada pela autuada instaurou o litígio, e somente ao
fim do contencioso administrativo considerar-se-á definitiva a constituição do crédito tributário.
Assim, não há que se cogitar o início e a continuidade da contagem do prazo
prescricional no presente caso, quer para a cobrança do tributo, quer da multa de ofício, já que
tanto a impugnação, como o recurso voluntário, possuem efeitos suspensivos, impedindo que a
Administração Tributária dê seguimento a qualquer ação enquanto perdurar o contencioso
administrativo (art. 151, inciso III, do CTN, c/c os arts. 14, 15, 17, 21 e 33 do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal).
Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça, dados os diversos precedentes,
proferiu a Súmula n° 622, cujo enunciado assim reza (grifos nossos):
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a
constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do
prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado
o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
prescricional para a cobrança judicial.
Logo, sob qualquer ótica, não restou caracterizada a prescrição no caso concreto.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 313
DF CARF MF
Original